Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727803-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de inscrição da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) no cumprimento de sentença 0727013-31.2018.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). Comunique-se, dispensadas as informações. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator